Tribunal: TJBA
Processo: 8004384-52.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004384-52.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO SANTOS PALMA e outros Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização, para declarar a inexistência de contrato de capitalização, condenar à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora pleiteia a majoração da indenização, enquanto a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regular contratação do título de capitalização que ensejou os descontos; (ii) saber se é devida a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois os registros unilaterais (telas sistêmicas e logs) não comprovam de forma inequívoca a contratação válida, tampouco demonstram ciência e consentimento do consumidor. 5. A ausência de instrumento contratual idôneo evidencia falha na prestação do serviço, legitimando a declaração de inexistência do contrato. 6. Configurada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé. 7. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento. 8. O valor fixado na origem revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença parcialmente reformada. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca da contratação de serviço bancário, especialmente mediante documentos unilaterais, enseja a declaração de inexistência do contrato e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, sendo devida a majoração da indenização quando o valor fixado não atende ao caráter pedagógico da medida. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000766-75.2020.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 30.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004384-52.2025.8.05.0138, sendo Apelantes e Apelados João Santos Palma e Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso do réu, e conhecer e dar provimento ao recurso do autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator